Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0035192-39.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME, MAGNESITA REFRATARIOS S.A. EMBARGADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A., SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME DECISÃO Defiro, mas o cabimento ou não de sustentação oral será decidido na sessão. Brasília/DF, 27.04.2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR